Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINAR. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEITADO. MÉRITO. CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL. INDISPONÍVEL. DIFICULDADES ORÇAMENTÁRIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ausente qualquer determinação para suspensão dos feitos que tratem sobre a matéria ora questionada, não há que se falar em suspensão do presente processo tão somente em razão de título coletivo decorrente de Ação Civil Pública que não compreende a totalidade do pedido da agravante.
1.1. Conforme entendimento jurisprudencial, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabendo ao relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la, fato não ocorrido no bojo do RE 1008166/STF (Tema 548), cujo mérito fora julgado em favor da tese da agravante.
2. O direito ao acesso a creches é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V, da Lei 8.069/1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996).
3. A educação é direito indisponível, principalmente a educação infantil, que é a porta de entrada ao processo educacional, não podendo ser prejudicada ante as omissões e inabilidades administrativas, bem como defeso à Administração escusar-se de suas obrigações.
4. Não há prova nos autos sobre suposta violação ao princípio da isonomia, a mera alegação sobre expectativa de direito de outras crianças ou a existência de fila não é capaz de afastar o direito indisponível à educação da agravante.
5. A situação da menor em fila de espera para obtenção de vaga em creche pública já é suficiente para a obtenção do seu direito, insustentável a necessidade de comprovação de existência de vaga em creche próxima a residência e a negativa ao seu preenchimento.
6. A despeito da obrigatoriedade do Estado em garantir o acesso em creches e pré-escolas, o atendimento em período integral não é de observância estrita por ausência de previsão legal.
7. Agravo Interno conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.